Tribunal: TJMT
Processo: 1083865-78.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083865-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BARBARAH PEIXOTO HUGUENEY RUEDA - CPF: 052.360.201-40 (RECORRENTE), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA COM ATRASO DE 12 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1.

Caso em exame

Recurso inominado interposto por passageira contra sentença que reconheceu a ocorrência de dano moral decorrente de atraso de voo, com condenação da companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. O dano moral decorrente de atraso excessivo de voo configura-se in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, diante dos transtornos presumíveis causados ao consumidor.

5. A indenização deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, compatíveis com a extensão do dano e com o caráter pedagógico da sanção civil.

6. No caso concreto, o atraso superior a 12 horas, com a perda de conexão e pernoite em aeroporto, justifica a majoração da indenização para R$ 5.000,00.

IV.
Dispositivo

8. Recurso provido

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
BARBARAH PEIXOTO HUGUENEY RUEDA
contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, afasto as preliminares e com fulcro no art. 487, I do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a Reclamada a pagar o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais para a Reclamante, com juros simples de mora a partir da citação indexados pela taxa SELIC devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária (IPCA) conforme art. 406, § 1º do CC e a partir do arbitramento exclusivamente pela taxa SELIC que engloba a correção monetária e os juros de mora (Enunciado da Súmula 362 do STJ).
”

A recorrente requer a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sustentando que o montante fixado é insuficiente para reparar os transtornos sofridos e não cumpre adequadamente a função pedagógica da condenação.

A parte recorrida, em sede de contrarrazões, suscitou preliminar de indeferimento da gratuidade judiciária e pugnou pela manutenção da sentença.

Preliminarmente,
rejeito a impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais. A hipossuficiência da parte autora foi expressamente reconhecida por decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1000582-77.2025.8.11.9005, a qual concedeu o benefício da gratuidade de justiça.

No mérito,
a controvérsia recursal limita-se exclusivamente ao valor fixado a título de danos morais, tendo em vista que o dever de indenizar já foi reconhecido pela sentença recorrida, sem impugnação da companhia aérea quanto a esse aspecto.

No caso, restou incontroverso que a autora possuía passagem aérea para o trecho Cuiabá – Maceió, com conexão em Brasília. Com chegada prevista para noite do dia 09/10/2024.

Ocorre que, em razão de atraso no voo inicial, perdeu a conexão e foi realocada em novo voo que chegou ao destino final na manhã do dia seguinte, com um
atraso de quase 12 horas
em relação ao originalmente contratado.

Conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o dano moral decorrente de atraso significativo de voo configura-se
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação específica, sendo presumíveis os transtornos, a frustração e o desconforto experimentados pelo passageiro que teve seu planejamento afetado sem qualquer aviso prévio.

Nesse sentido:

(...)
A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 10019822720228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado em 13/07/2023).

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(
N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, o atraso de quase 12 horas, com pernoite não programado no aeroporto de Brasília, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, revelando prejuízo relevante à autora.

Diante dessas circunstâncias, considerando as peculiaridades do caso concreto, o atraso significativo e a necessidade de conferir caráter pedagógico-punitivo à condenação, entendo razoável e proporcional a majoração do quantum indenizatório para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025